Tribunal: CARF
Processo: 10880.995076/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995076/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.453 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
LIFE COMISSÁRIA DE DESPACHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NA BASE DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE E DA
VERDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO.
Ainda que eventualmente precárias as argumentações aduzidas pela empresa
contribuinte, demonstra-se necessário conhecer do Recurso Voluntário, quando
presente informações de mérito à disposição da própria Receita Federal do
Brasil, à luz dos princípios da oficialidade, da verdade material e da primazia
do julgamento de mérito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastar a premissa de insuficiência de
impugnação adotada pela DRJ para o seu não conhecimento, ocasião em que deve o presente
processo retornar à DRJ para o devido conhecimento e apreciação do mérito da impugnação, por
meio de acórdão complementar.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995076/2011-63
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.453 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995076/2011-63

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-105.808 da 9a Turma da DRJ/RJO, de 26 de fevereiro de
2019 (fls. 273 a 283):
O presente processo trata da Declaração de Compensação Eletrônica efetuada no
PER/DCOMP (PD) – no 08024.17313.190307.1.7.03-0142 (Fls. 02/18) e demais, todas
relacionadas no Despacho Decisório de fl. 17, pela qual a Interessada pretende
aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de CSLL, referente ao período de
01/01/2004 a 31/12/2004, no valor original de R$ 16.222,51 na data de transmissão,
cujo conteúdo consta resumido na tabela abaixo:

2. O Despacho Decisório (Rastreamento no 13579138), fl. 17, homologou parcialmente
a compensação declarada no PER/DCOMP n° 08059.47053.140809.1.7.03-0078 e
também no PER/DCOMP no 02488.05702.140809.1.7.03-4029, porque o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, resultando em débito consolidado de tributos no valor de R$ 12.737,63
de principal. Vide abaixo:

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.453 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995076/2011-63

2.1. A seguir, cópia do detalhamento referente às parcelas de crédito confirmadas,
parcelas confirmadas parcialmente e parcelas não confirmadas pelo Despacho
Decisório:

Análise das Parcelas de Crédito Contribuição Social Retida na Fonte Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.453 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995076/2011-63

Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com Processo
Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.453 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995076/2011-63

2.1.1. Segundo as Informações Complementares da Análise do Crédito (fls. 22/22),
acima transcrita, de um total de R$ 28.953,74, referente às parcelas de crédito
informadas no presente PER/DCOMP, foram confirmadas no Despacho Decisório,
parcelas no valor de R$ 14.736,02, referente às Retenções na Fonte e Pagamentos,
conforme detalhado a seguir:

3. A Interessada foi intimada da decisão em 20/12/2011 (fl. 266) e, em 13/01/2012,
interpôs Manifestação de Inconformidade (fls. 25/26), alegando:

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.453 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995076/2011-63

A DRJ, por sua vez, por maioria, não conheceu da manifestação de
inconformidade, por entender que a defesa formulada pela empresa contribuinte não teria
apresentado provas e alegações específicas, a qual teria se baseado em negativa geral dos fatos,
sem atacar as infrações imputadas.
Vale mencionar que o voto vencido trouxe informações relevantes quanto a
consultas na base de dados da Receita Federal do Brasil, cujo texto (fls. 281 a 283) se encontra a
seguir:
Declaração de Voto

Tendo em vista que fui vencido pela maioria da Turma que entendeu por não conhecer a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Interessada, sob a alegação de que
ela não obedeceu ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, o
qual dispõe que "A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir", mostro a
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.453 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995076/2011-63

seguir que o conhecimento da presente Manifestação de Inconformidade permite que se
faça, a meu pensar, um voto bem fundamentado.

No PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no 08024.17313.190307.1.7.03-0142
(fls. 2 a 18), relativamente ao crédito, a Interessada informou que o seu Saldo Negativo
de CSLL do ano-calendário de 2004 era igual a R$ 16.222,51 (fl. 3), bem como
identificou as 62 fontes pagadoras e os valores de CSRF que cada uma delas reteve
neste ano (fls. 4 a 12), assim como as estimativas de CSLL de CSLL quitadas por
pagamentos e compensação (fls. 13 a 15).

Quanto à CSRF, o Despacho Decisório eletrônico de fl. 19, emitido em 02/12/2011,
comparou o que cada uma das fontes pagadoras constantes do PER/DCOMP informou
em DIRF com o que a Interessada informou no PER/DCOMP (fls. 21 e 22),
identificando que do total de CSRF informado no PER/DCOMP, R$ 7.797,95, foram
confirmados R$ 2.088,60 (R$ 1.672,11 integralmente e R$ 416,49 parcialmente) e não
foram confirmados R$ 5.709,35 (R$ 7.797,95 - R$ 2.088,60).
Quanto às estimativas de CSLL do ano-calendário de 2004, foram confirmados os
pagamentos, no valor total de R$ 12.647,42, e não foi confirmada a quitação por
compensação, no valor de R$ 8.508,37 (fls. 22 e 23).

Assim sendo, das parcelas de crédito informadas no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito, R$ 7.797,95 de CSRF e R$ 21.155,79 de Estimativas Quitadas, o que
totaliza R$ 28.953,74, o Despacho Decisório confirmou R$ 2.088,60 de CSRF e R$
12.647,42 de Estimativas Quitadas, o que totaliza R$ 14.736,02..

O Despacho Decisório obteve da DIPJ do ano-calendário de 2004 que a CSLL devida
era igual a R$ 12.731,23, de modo que do SNCSLL informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito e na DIPJ do ano-calendário de 2004 como sendo igual a R$
16.222,51 (R$ 28.953,74 - R$ 12.731,23) considerou como sendo igual a R$ 2.004,79
(R$ 14.736,02 - R$ 12.731,23) o valor do saldo negativo disponível.

Compulsando a Manifestação de Inconformidade de fls. 25 a 26, com anexos de fls. 27
a 264, encontrei o seguinte:

- Na tabela de fl. 56, Demonstrativo de Compensação da CSLL do ano-calendário de
2004, a Interessada informa que quitou todas as estimativas de CSLL do ano-calendário
de 2004, valores estes exatamente iguais aos que estão na DIPJ do ano-calendário de
2004, a saber:

Para verificar se, de fato, a Interessada quitou estas estimativas de CSLL do ano-
calendário de 2004, compulsei o sistema RFB - SIEF, Fiscalização Eletrônica - Análise
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.453 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995076/2011-63

de Valores - Débitos Apurados, e confirmei que todas estas estimativas estão quitadas
(vide fls. 269 a 272);

Relativamente às retenções na fonte, consultei o sistema DIRF da RFB e confirmei o
resultado do Despacho Decisório, isto é, do valor de R$ 7.797,95 de CSRF informado
no PER/DCOMP foram confirmados R$ 2.088,60.

Assim sendo, a tabela a seguir resume o meu voto:

Ou seja, o meu voto é pelo conhecimento da Manifestação de Inconformidade e sua
Procedência em Parte, para reconhecer direito creditório de SNCSLL do ano-calendário
de 2004, no valor de R$ 8.508,37, que deverá ser utilizado nas compensações de que
trata este processo.

É como voto.
Jacob Frajdenberg /Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 290 a 297), aduzindo
que a DRJ teria se equivocado, na medida em que teria apresentado documentos essenciais à
demonstração dos créditos.
Ao fim, pede o reconhecimento integral dos créditos pleiteados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de saldo negativo de contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL,
ano-calendário 2004.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 911 do Acórdão n.o - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910246/2012-03

Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
12/06/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 288), face à intimação em 15/05/2019 (vide
A.R., fl. 287), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, o mesmo diz respeito inicialmente à
possibilidade de a manifestação de inconformidade ter sido conhecida ou não e se, caso devesse
ter sido conhecida, se haveria ou não a comprovação da existência de crédito pleiteado de saldo
negativo.
De fato, a DRJ, por maioria, entendeu que os argumentos da empresa contribuinte
se demonstraram genéricos e que, por essa razão, a Manifestação de Inconformidade não foi
conhecida.
No entanto, entendo que o presente processo adquiriu aspectos peculiares pelo
fato de que, em que pese tenha havido argumentações genéricas, houve a comprovação de alguns
componentes do saldo negativo pleiteado, o que pode ser verificado na “Declaração de Voto”
(voto vencido), cujo trecho se encontra mencionado no relatório do presente Acórdão,
supramencionado.
Nesse contexto, necessário mencionar o disposto no art. 29 do Decreto Federal no
70.235/1972, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Nesse contexto, entendo que, na apreciação do conjunto probatório, apesar de
eventual deficiência argumentativa, as provas evidenciadas são parcialmente favoráveis à
empresa contribuinte.
Isso porque, no referido documento “Declaração de Voto”, anexo ao Acórdão da
DRJ, constam informações de pesquisas no âmbito dos Sistemas da Receita Federal do Brasil,
que confirmam parte dos componentes que integram o saldo negativo (estimativas e impostos
retidos), do período, cujo resumo admite o total de R$ 10.513,16, a título de saldo negativo, nos
seguintes termos:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 1011 do Acórdão n.o - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910246/2012-03

Entendo, portanto, que, eventuais argumentações genéricas haveriam de ensejar o
não conhecimento tão-somente quando o conjunto probatório fosse totalmente desfavorável à
empresa contribuinte.
No entanto, o que se demonstrou é que, caso tivesse sido conhecida a
Manifestação de Inconformidade, e caso tivessem sido considerados os créditos demonstrados e
devidamente constantes na base de dados da Receita Federal do Brasil, teria havido o
reconhecimento parcial do saldo negativo, na ordem de R$ 10.513,16, de um total pleiteado de
R$ 16.222,51.
Na fl. 296, a empresa contribuinte aduz que o julgador confirmou apenas
R$ 416,49 e ignorou os créditos de estimativa, alegando genericamente que o julgador Jacob
Frajdenberg teria confirmado as quitações.
No entanto, necessário indicar que, de fato, foram verificadas na base de dados
algumas quitações, mas não em sua íntegra, conforme tabela supramencionada, não tendo a
recorrente aduzido pontualmente quais créditos pretendia demonstrar nem tendo apresentado o
meio de prova para os mesmos, o que não atende aos critérios de certeza e liquidez, à luz do
art. 170 do CTN.
Assim, ainda que eventualmente precárias as argumentações aduzidas pela
empresa contribuinte, demonstra-se necessário conhecer da impugnação, quando presente
informações de mérito à disposição da própria Receita Federal do Brasil, à luz dos princípios da
oficialidade, da verdade material e da primazia do julgamento de mérito.
Por outro lado, admitir a confirmação de crédito sem prévia análise de mérito por
parte deste CARF poderia eventualmente resultar em supressão de instância, motivo pelo qual se
demonstra necessária a possibilidade de nova análise por parte da DRJ.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 1111 do Acórdão n.o - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910246/2012-03

Em decorrência do exposto, o presente recurso merece provimento parcial.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, no sentido de afastar a premissa de insuficiência de impugnação adotada pela DRJ
para o seu não conhecimento, ocasião em que deve o presente processo retornar à DRJ para o
devido conhecimento e apreciação do mérito da impugnação, por meio de Acórdão
complementar.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital